Tribunal: STF
Processo: Rcl 93631
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 1015181-39.2023.8.26.0577, sob a alegação de desrespeito às Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, bem como aos Temas nºs 1.234 e 6 da sistemática da repercussão geral.

O ente reclamante narra que houve, na origem, demanda cujo objeto consistiu no fornecimento dos medicamentos Insulina Glargina (Lantus) e Insulina Lispro, indicados para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, os quais teriam sido judicialmente deferidos com imposição de responsabilidade solidária aos entes federativos.

Alega que o acórdão reclamado manteve a condenação solidária, mesmo tratando-se de medicamentos incorporados ao SUS, afastando a necessidade de direcionamento da obrigação a ente federativo específico. Sustenta que tal entendimento viola o Tema nº 1.234 e a Súmula Vinculante nº 60, que estabelecem critérios obrigatórios quanto à repartição de competências no fornecimento de medicamentos.

Aduz que a decisão também deixou de observar que o caso concreto não se adequaria ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), o que atrairia a incidência do Tema nº 6 e da Súmula Vinculante nº 61, relativos ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Sustenta que o acórdão não analisou se a prescrição médica observava os critérios do PCDT, podendo caracterizar uso off-label, hipótese em que seria indispensável a verificação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6-RG.

Afirma que a decisão baseou-se exclusivamente em laudo médico particular, sem consulta adequada ao NATJUS e sem análise de evidências científicas de alto nível, além de não examinar a decisão administrativa de não fornecimento nem as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Adverte, ainda, que houve inobservância da repartição de responsabilidades entre os entes federativos, pois, mesmo na hipótese de medicamento não incorporado, o Município não seria o responsável originário pelo custeio, o qual recairia sobre o Estado ou a União, conforme os critérios definidos no Tema nº 1.234.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado, com a remessa dos autos à origem para juízo de retratação, a fim de adequação aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a observância das teses fixadas nos Temas nºs 6 e 1.234 ou, subsidiariamente, para que seja proferida nova decisão com observância da repartição de competências quanto aos medicamentos do Grupo 1A do CEAF.

É o relatório. Decido.
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada, pertinentes à resolução da controvérsia  (eDoc. 2): 

“No tocante às insulinas ‘Glargina’, e ‘Lispro’, trata-se de medicamentos incorporados à rede pública, cabendo a todos entes da federação a sua dispensação, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal1 e o artigo 219 da Constituição do Estado de São Paulo2. 
Nesse passo, de ilegitimidade passiva não se pode falar, em razão da obrigação de todos os entes federados, qual seja, da União, dos Estados e Municípios3 no trato da saúde. 
E se o Município tiver de assumir alguma obrigação que não seja originariamente sua, poderá efetuar a compensação de gastos com o ente que julgar competente para a questão. 
O que não se pode conceber é que o paciente fique à míngua do tratamento de que necessita por conta de impasse administrativo, devendo as pessoas jurídicas de direito público interno resolver entre si sobre a complementaridade do serviço de saúde prestado e, assim, sobre quem recairá definitivamente o encargo.
Como pacificado, o necessitado pode demandar contra um ou contra todos os entes da federação como garantia do seu direito à saúde, devendo a repartição de competências ser considerada pela autoridade judicial. 
A matéria foi objeto de discussão no âmbito da Corte Suprema, no julgamento do RE 855.178, sob repercussão geral, Tema 793, que reafirmou a jurisprudência dominante reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de assistência à saúde. 
Ainda, o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de Embargos de Declaração opostos ao Recurso Extraordinário nº 855.178, analisou a ‘responsabilidade solidária dos entes federados em ações de saúde’ a partir da STA 175, cujo objeto constituiu-se em ‘a delimitação do alcance e dos desdobramentos da tese da responsabilidade solidária’, sem conferir efeito modificativo, trazendo relevantes pontos a serem considerados na ação.
[...]
Extrai-se do referido julgado a orientação à autoridade judicial para direcionar o cumprimento do pedido ao ente responsável, em observância às repartições de competência, ou, se o caso, determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro de uma responsabilidade não originariamente sua. 
Dessa forma, não há obrigatoriedade do direcionamento da obrigação a determinado ente, a Suprema Corte recomendou à autoridade judicial que o fizesse para otimizar a compensação. Portanto, possuindo os entes públicos mecanismos de compensação financeira, possível o Município de São José dos Campos fornecer os medicamentos requeridos. [...]”

Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Autora, portadora de diversas condições de saúde, ajuizou ação para obter medicamentos específicos para tratamento, julgada procedente em primeira instância. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e a possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos é reconhecida, permitindo que qualquer deles seja demandado para garantir o direito à saúde. 4. Para medicamentos não incorporados, aplica-se a tese do Tema 6 da Repercussão Geral, que exige o cumprimento de requisitos específicos para concessão judicial. 5. Ação ajuizada antes da edição do Tema nº 1234/STF, o que dispensa a participação da União na lide. IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. Entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS. 2. Concessão judicial de medicamentos não incorporados depende do cumprimento de requisitos específicos”.

A parte reclamante não tem razão ao alegar que a decisão questionada desconsiderou os precedentes com efeito vinculante estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Em situações como a presente, envolvendo medicamento incorporado ao SUS e integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), a competência, via de regra, é da Justiça Federal, em observância aos acordos interfederativos e seus respectivos fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 1.234-RG. 

Isso porque, em consonância com o acordo interfederativo estabelecido no “item 6” e “Anexo I” da tese firmada no julgamento do Tema 1.234, os medicamentos classificados no Grupo 1A do CEAF são de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo da União a responsabilidade pela aquisição e custeio desses insumos.  

Aos Estados e ao Distrito Federal incumbem apenas funções de apoio logístico, limitadas à programação, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos, sem qualquer atribuição quanto ao ônus financeiro decorrente de sua disponibilização. 

Apesar disso, a modulação dos efeitos do julgado impede a aplicação retroativa dessa orientação, no que diz respeito tão somente às regras de competência, resguardando, assim, a competência da Justiça Estadual para as ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito no DJe, independentemente de envolverem medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS. Confira-se:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamentos incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl 71705 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, DJe de 05-03-2025 - grifos acrescidos)

Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas: Rcl 87.538/SP, DJe de 24/11/2025; Rcl 84.917/SP, DJe de 28/10/2025; Rcl 84.461/MS, DJe de 19/09/2025, todas de minha relatoria; Rcl 84.757/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/09/2025; e Rcl 79.984/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/06/2025.

No caso em exame, a ação foi proposta na origem em data anterior à publicação do resultado do julgamento de mérito do Tema 1.234 no DJe, em 19/09/2024. Assim, o processo deve permanecer na Justiça Estadual, ainda que envolva medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do CEAF, cabendo ao ente que suportou o ônus financeiro no processo pleitear o posterior ressarcimento integral, nos moldes do acordo interfederativo estabelecido no item 6 e no Anexo I da tese firmada no julgamento do Tema 1.234. Veja-se: 

 “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
[...]
4) Resumo dos fluxos aprovados na Comissão Especial
[...]
4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra: 
[...] 
a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;
AUDIÊNCIA  1234-28 DE NOVEMBRO DE 2023
FLUXO ADMINISTRATIVO/JUDICIAL DE INCORPORADOS - CEAF
GRUPO 1A
[...]
ANÁLISE JUDICIAL
Competência da Justiça Federal, diante da concordância de que a União deve compor o polo passivo, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se tratar de ato atribuído aos estados.
O(a) magistrado(a) deverá obrigatoriamente seguir os seguintes passos, sucessivamente:
INCISO I: O(a) juiz(a) deverá analisar, à luz do controle de legalidade, qual a fase do fluxo de distribuição do medicamento, especificamente do caso dos autos, determinando o fornecimento em face de qual ente público deve fornecê-lo (União, em regra, ou estado, nas hipóteses previstas no próprio fluxo).
INCISO II-A: Caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.
[...]
INCISO III: Caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o juiz poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.
INCISO IV-A: Inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o(a) magistrado(a) deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação recentemente aprovada pelo CNJ.
INCISO IV-B: No caso da União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento.” (grifos acrescidos)

Assim, não prospera a alegação da reclamante de que a decisão impugnada teria violado a aplicação do Tema 6 da repercussão geral, o qual trata de medicamentos não incorporados ao SUS. Isso porque é incontroverso que o caso em exame versa sobre medicamento já incorporado ao SUS, sendo, portanto, inviável suscitar a aplicação do Tema 6 à demanda sob o argumento de que a indicação médica caracterizaria uso off label. Confira-se (eDoc. 5):

“Trata-se de remessa necessária, recurso de apelação e recurso adesivo interpostos contra a r. sentença de fls. 80/85 que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por B.G. dos S.B., adolescente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, representado pela genitora, O.M. dos S.B., julgou procedente o pedido para, confirmando a tutela de urgência deferida (fls. 43/47), determinar ao Município de São José dos Campos, réu na lide e ora recorrente, ‘a fornecer as insulinas especiais Glargina e Lispro, sem vinculação de marca, na dosagem do receituário médico’. [...] 
[A]s insulinas Glargina (análogo de insulina de ação prolongada) e Lispro (análogo de insulina de ação rápida) estão disponíveis para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 no Sistema Único de Saúde, consoante Portaria Conjunta nº 17, de 12 de novembro de 2019, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Diabete Melito Tipo 1.”(grifos acrescidos)

Evidencia-se, assim, a inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que o Tribunal de origem, no exercício regular de sua competência, analisou adequadamente a aplicação dos precedentes invocados. 

Para divergir de tal conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita da reclamação constitucional.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente